Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-47.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700718-47.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HURB TECHNOLOGIES S.A. AGRAVADO: RENITON SANTOS PIMENTEL SERRA, LUCIVANIA BARBOSA DE ALMEIDA, COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A DESPACHO ID 47627922. Diga a Agravante, requerendo o que entender de direito. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.